Tribunal: TJDFT
Processo: 0721619-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL, INTERNACIONAL E DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. CARTA ROGATÓRIA. CONVENÇÃO DE HAIA. EXECUÇÃO NO EXTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o requerimento de expedição de carta rogatória aos Estados Unidos da América para cumprimento de ordem de prisão civil por dívida alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a expedição de carta rogatória para cumprimento de decisão judicial brasileira que decretou prisão civil por dívida alimentar no exterior é possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Coordenação de Cooperação Jurídica Internacional em Matéria Cível do Ministério da Justiça reconhece a impossibilidade de execução de ordem de prisão civil em território estrangeiro por incompatibilidade com a legislação local.
4. A Convenção de Haia sobre a Cobrança Internacional de Alimentos limita a cooperação internacional a medidas patrimoniais e não abrange a prisão civil como medida executiva direta.
5. Ainda que a agravante sustente que o requerimento não se refere à prisão em si, mas ao cumprimento da decisão conforme a legislação local, é certo que o objeto da ordem judicial brasileira é a prisão civil do devedor, medida que, por sua natureza coercitiva e restritiva de liberdade, não encontra respaldo automático em jurisdição estrangeira, especialmente sem a devida homologação ou adaptação por autoridade competente do país requerido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A execução da prisão civil por dívida alimentar está restrita ao território nacional. Sua execução direta no exterior sem a devida homologação ou cooperação específica não é possível e, no caso, mostra-se inviável diante da natureza da medida e da ausência de previsão legal.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 9.176/2017, art. 34, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.